Tribunal: TJES
Processo: 5001200-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001200-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5001200-89.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão com cópia no id n. 2146938 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o n. 0014071-72.2019.8.08.0024, proposta contra ele e o Instituto AOPC por
ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA,
referendou a decisão de fls. 99-97 que concedeu a tutela provisoria de urgência pleiteada na exordial, determinando a “exibição da integralidade dos testes psicossomáticos realizados pelo requerente, de seus eventuais manuais, protocolos de aplicação e correção, e de seus relatórios e pareceres finais, bem como que sejam suspensos os efeitos do ato que eliminou do concurso, reintegrando-o ao certame, para que possa participar das demais etapas, até ulterior decisão”.

Nas razões do recurso (id 2146924) alegou o agravante, em síntese, que 1) o agravado pretende a sua reintegração do concurso público para ingresso ao cargo de Oficial – Combatente – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública – da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital CFO nº 003/2018); 2) o agravado foi contraindicado em 5 (cinco) características do exame psicossomático; 3) há ausência de
fumus boni iuris
da parte agravada; 4) não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do poder público; 5) não há nulidade no teste, posto que obedeceu aos parâmetros jurisprudenciais; 6) o concurso público para admissão ao cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar cumpriu integralmente os requisitos necessários; 7) não há controvérsia sobre a existência de previsão legal do exame psicossomático como requisito para o ingresso na PMES; 8) os parâmetros de avaliação foram definidos previamente pelo edital; 9) a impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo; 10) o agravado estava contraindicado desde a divulgação do resultado preliminar, o que não foi alterado com a retificação do edital.

Mediante decisão de id. 2201613 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo de interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 2287065.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certidão de id. 2589783.

Instada a se pronunciar, a Doutra Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 2592299).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral, de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5001200-89.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão com cópia no id n. 2146938 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” registrada sob o n. 0014071-72.2019.8.08.0024, proposta contra ele e o Instituto AOPC por
ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA,
referendou a decisão de fls. 99-97 que concedeu a tutela provisoria de urgência pleiteada na exordial, determinando a “exibição da integralidade dos testes psicossomáticos realizados pelo requerente, de seus eventuais manuais, protocolos de aplicação e correção, e de seus relatórios e pareceres finais, bem como que sejam suspensos os efeitos do ato que eliminou do concurso, reintegrando-o ao certame, para que possa participar das demais etapas, até ulterior decisão”.

Nas razões do recurso (id 2146924) alegou o agravante, em síntese, que 1) o agravado pretende a sua reintegração do concurso público para ingresso ao cargo de Oficial – Combatente – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública – da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital CFO nº 003/2018); 2) o agravado foi contraindicado em 5 (cinco) características do exame psicossomático; 3) há ausência de
fumus boni iuris
da parte agravada; 4) não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do poder público; 5) não há nulidade no teste, posto que obedeceu aos parâmetros jurisprudenciais; 6) o concurso público para admissão ao cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar cumpriu integralmente os requisitos necessários; 7) não há controvérsia sobre a existência de previsão legal do exame psicossomático como requisito para o ingresso na PMES; 8) os parâmetros de avaliação foram definidos previamente pelo edital; 9) a impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo; 10) o agravado estava contraindicado desde a divulgação do resultado preliminar, o que não foi alterado com a retificação do edital.

Mediante decisão de id. 2201613 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo de interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 2287065.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno, conforme certidão de id. 2589783.

Instada a se pronunciar, a Doutra Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 2592299).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por Alef Ribeiro de Oliveira em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP.

De início, a ação foi proposta perante o 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória objetivando a reintegração do autor no concurso público para ingresso ao cargo de Oficial Combatente – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital CFO nº 003/2018).

Alega o autor, em suma, que se inscreveu para o concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi considerado CONTRAINDICADO no Exame Psicossomático e sequer teve acesso ao resultado pormenorizado no dia da devolutiva, por não estar acompanhado de psicólogo, tendo que se defender de forma genérica.

Argumenta que é equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Salienta que passados 04 meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 ou mais características. Todavia, mesmo com a referida alteração o Autor permaneceu contraindicado no exame por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes.

Acrescenta que embora afastado do certame, procurou profissional gabaritada e especializada na área da psicologia para verificar a pertinência do edital para com os testes realizados e as características supostamente analisadas pelos mesmos, quando verificou também inconsistências técnicas da referida etapa do exame psicossomático.

Assim, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, pugnando por sua participação nas demais etapas do certame.

Por meio da decisão de fls. 97-99, o MM. Juiz do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória deferiu o pedido liminar para a exibição da integralidade dos testes psicossomáticos realizados pelo Agravado, bem como para a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou do concurso, reintegrando-o ao certame, para que possa participar das demais.

O Estado do Espírito Santo informou que houve o cumprimento da decisão judicial, conforme “DESPACHO/PMES/ACG/Nº 117/2019” (fls. 4 id 2146924).

Em seguida, interpôs agravo de instrumento para a Turma do Colégio Recursal, momento que foi proferida decisão que manteve a liminar concedida e determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do IRDR 0021676-78.2018.8.08.000.

Em razão do julgamento do referido IRDR houve o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e foi determinado a remessa dos autos a Vara da Fazenda Pública competente para análise do feito.

Por meio da r. decisão com cópia no id n. 2146938, o Juízo da Vara da Fazenda Pública referendou a r. Decisão de fls. 97-99, que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial, tendo o Estado do Espírito Santo interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso dos autos, e pedindo vênia ao magistrado de primeira instância, entendo ser o caso de reforma da decisão objurgada.

Isto porque, conforme relatado, a pretensão do agravado é garantir seu prosseguimento no concurso para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) – Bacharelado em Ciência Policial e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, na medida em que foi aprovado e classificado nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicossomática) foi considerado contraindicado pela Banca Examinadora da AOCP.

E, neste sentido, depura-se da petição inicial a formulação de inúmeros questionamentos direcionados ao teste psicossomático aplicado no referido concurso público.

Convém destacar, logo de início, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

In casu
, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”. Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que, após a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

O agravado, contudo, foi considerado contraindicado em 05 (cinco) características do exame psicossomático (organização, controle emocional, impulsividade, agressividade e ansiedade), mesmo após a alteração promovida pela mencionada retificação, de maneira que esta em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

O fato de eventualmente ter realizado exame em outro dia, horário e local, por outro profissional que não os componentes da banca, e segundo critérios possivelmente distintos não modifica tal situação, mormente porque as provas realizadas não foram idênticas. Interpretar a situação de forma diversa seria ferir o princípio da isonomia entre os candidatos.

Também merece menção que o candidato estava ciente dos termos do edital quando se inscreveu no certame, constando expressamente as regras no que concerne ao resultado do exame psicotécnico, ao direito de recurso e de realização de entrevista devolutiva. Vejamos:

10.3.10
O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

10.3.10.1
Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11
Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a)
será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b)
o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c)
não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d)
será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e)
somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Assim, considerando que o edital faz lei entre as partes, não vislumbro irregularidades quanto a este aspecto, ao menos em princípio.

Ademais, deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, de maneira que, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, ao menos em princípio, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

A respeito, vejamos o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Finalmente, consigno que em relação a disponibilização dos resultados dos exames, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “o Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado” (TJES, Agravo de Instrumento, 0036255-22.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Assim, forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos para a reforma da decisão vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória pretendida, nos termos do voto retro
e
, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto.

2.
Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

3.
O agravado foi considerado contraindicado em cinco características, de maneira que a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica.

4.
Em relação a exibição dos documentos, tem-se que “O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado”. (TJES, Agravo de Instrumento, 0036255-22.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

5
.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.